Tribunal: CARF
Processo: 11080.733539/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733539/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
NEUCIR PIOVEZANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
RENDIMENTO
DE
ALUGUEL DE BEM COMUM. AFASTAMENTO DA OMISSÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação da possibilidade
de declaração de metade do aluguel do bem comum do casal através de
apresentação de documentação pública em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733539/2011-83
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733539/2011-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos de Aluguéis.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de aluguéis de R$ 18.353,08, resultando em imposto suplementar
de R$ 4.918,78.
Argumenta, em síntese, que se trata de 50% de aluguéis de bens comuns do casal, já
declarados pelo outro cônjuge.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ALUGUEL. BENS COMUNS. PROVA.
Para rateio de aluguel entre os cônjuges deve restar comprovada a
propriedade em comum do imóvel alugado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2016 (e-fl. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 10/06/2016 (e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis de bem
comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração
individual, sendo que ora comprovam documentalmente que o imóvel pertence efetivamente às
duas partes interessadas, cf. matrícula n. 17.478 da 4a Zona de Registro e escritura n. 96.91-043
do 5o Tabelionato. Anexa os citados documentos (e-fls. 65 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos de Aluguéis no valor de
R$18.353,08.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733539/2011-83

As novas provas colacionadas (e-fls. 65 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se. em
especial, do Registro da Matrícula 17.478 pela 4a Zona de Porto Alegre (e-fls. 68/72) e da
Escritura Pública do 5o Tabelionato da Comarca de Porto Alegre (e-fls. 86).
O Dispositivo Legal regulamentador dos rendimentos de aluguéis como
tributáveis está disposto no artigo 49 do Decreto 3000/99, o Regulamento do Imposto de Renda,
cf. apresentado abaixo:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Verifique-se a seguir, em essência, os motivos da Primeira Instância
Administrativa para denegação das razões impugnatórias, cf. excerto e seu Voto aqui
colacionado:
...
O impugnante traz certidão de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.
Não traz comprovantes de propriedade dos imóveis, tais como escrituras e registros no
cartório de registro de imóveis. Não comprova assim que são bens comuns do casal.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
...
Uma vez comprovada a propriedade dos bens comuns, através dos documentos
ora apresentados, a saber, o Registro da Matrícula 17.478 pela 4a Zona de Porto Alegre (e-fls.
68/72) e a Escritura Pública do 5o Tabelionato da Comarca de Porto Alegre (e-fls. 86), afastados
estão os motivos apontados pela DRJ para denegação da pretensão do contribuinte no sentido do
real valor de rendimento tributável que lhe cabe.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733539/2011-83

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Original